Tribunal: CARF
Processo: 13706.006507/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.006507/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.352 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de junho de 2024
Recorrente
LENIRA JORGE PEREIRA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS.
Podem ser excluídos dos rendimentos de aluguéis impostos, as taxas e
emolumentos incidentes sobre o bem, o aluguel pela sublocação, as despesas
pagas para cobrança ou recebimento e as despesas de condomínio, desde que
fique comprovado, por meio de documentação hábil e idônea, que o locador as
suportou e não foi reembolsado de nenhuma forma pelo locatário.
DEDUÇÃO DE VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO.
Cancela-se a exigência fiscal nos casos em que o conjunto dos elementos
probatórios constantes dos autos confirmar a existência do valor do IRRF
declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para fins de cancelar o lançamento referente à compensação
indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte..

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento, relativa a IRPF do exercício 2005,
referente a compensação indevida de IRF e omissão de rendimentos recebidos de pessoa física.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.006507/2008-37
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.352 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.006507/2008-37

A impugnação foi julgada improcedente pela 7a Turma da DRJ/RJ2, em acórdão
assim ementado (fls. 48/51):

TRIBUTÁRIO. IRPF. DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
E condição para a dedutibilidade do imposto de renda retido na fonte a posse pelo
contribuinte, para apresentação à fiscalização, de comprovante da retenção emitido pela
fonte pagadora, porquanto a obrigação legal da fonte pagadora de reter o imposto de
renda não faz presunção de que a retenção foi efetuada.
TRIBUTÁRIO. IRPF. ENCARGOS DE IMÓVEL ALUGADO PAGOS PELO
LOCADOR SEM REEMBOLSO DO LOCATÁRIO – COMPROVAÇÃO..
Afastam- se do cômputo do rendimento bruto de aluguel de imóveis os encargos pagos
pelo locador, quando comprovadamente não reembolsados pelo locatário, por meio do
contrato de locação e recibos de pagamento do aluguel.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 24/02/2010 (fls. 54), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 19/03/2010 (fls. 56/62), no qual sustentou, em
síntese:
- que informou corretamente os alugueis recebidos, tendo abatido despesas com
taxas e emolumentos; e
- haver responsabilidade da fonte pagadora em reter o IRF.
Na sessão de 29/09/2011, o julgamento foi convertido em diligência, para fins de
obtenção de documentos perante a locatária. Na sessão de 03/10/2023, houve nova conversão em
diligência, para análise de documentos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

Retenção de IRF
Houve lançamento de compensação indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF, de R$4.861,12 (fl. 23).
Os documentos carreados aos autos, em especial o informe de rendimentos de fls.
79 e os boletos de fls. 190/192, demonstram que houve a retenção de IRF de R$4.861,12, por
parte da locatária Lavamar, devendo ser cancelada a exigência fiscal.

Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.352 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.006507/2008-37

Omissão de rendimentos de pessoas físicas
O lançamento fiscal teve como origem a divergência entre valores informados
pela administradora em DIMOB e aqueles declarados como recebidos pelo contribuinte, no total
de R$13.053,60 (fl. 24).
Em sua defesa, o contribuinte alega que tais montantes referem-se a valores
passíveis de dedução da locação.
Contudo, como bem apontou o julgado recorrido, o contribuinte não juntou ao
processo documentos comprobatórios das alegadas deduções, a exemplo dos contratos de
locação firmados com as pessoas físicas e recibos de pagamento de alugueis que comprovassem
que os pagamentos dos encargos (impostos, taxas, emolumentos e despesas ordinárias) ficaram
exclusivamente por conta do recorrente.
Ante o exposto, o lançamento referente a esta infração deve ser mantido.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, para fins de cancelar o lançamento referente à compensação indevida
do Imposto de Renda Retido na Fonte.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 216
DF CARF MF
Original